Tribunal: TJMT
Processo: 1024040-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024040-09.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: YELUM SEGUROS S.A
RECORRIDA: HERIKA CAROLINE TRINDADE GONCALVES LEAL e JEFFERSON DE ARAUJO LEAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE PERFIL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.777,26 (dez mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, em razão da negativa indevida de cobertura securitária. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de cobertura securitária sob a alegação de divergência de perfil foi abusiva, e (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço.
O contrato de seguro deve especificar claramente os riscos cobertos, sendo inválidas as cláusulas restritivas de direito que não forem redigidas com destaque, conforme o artigo 54, § 4o, do CDC.
No caso, restou demonstrado que a seguradora negou a cobertura do sinistro sob a justificativa de que a condutora não correspondia ao perfil indicado no contrato. Contudo, as provas anexadas aos autos, incluindo áudio da corretora, indicam que a restrição não havia sido previamente informada de maneira clara ao segurado.
A negativa de cobertura securitária sem a devida transparência constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da seguradora e da corretora pela reparação dos danos causados ao consumidor.
O dano moral decorre da própria negativa indevida de cobertura e do transtorno causado pela demora excessiva na resolução do sinistro, configurando hipótese de dano in re ipsa.
No que tange ao quantum indenizatório por danos morais, a quantia fixada na sentença deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, por se adequar melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes da Turma Recursal em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A seguradora e a corretora de seguros respondem solidariamente pela negativa indevida de cobertura, quando não comprovada a informação prévia clara e adequada ao consumidor sobre cláusula restritiva de direito. 2. Cláusulas contratuais que impliquem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas de forma destacada, garantindo sua imediata e fácil compreensão, sob pena de nulidade. 3. A negativa injustificada de cobertura securitária configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo o dano configurado in re ipsa. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a compensação adequada à vítima sem ensejar enriquecimento sem causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, 14 e 54, § 4o; Código Civil, art. 757; Código de Processo Civil, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.164-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024040-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ARAUJO LEAL - CPF: 006.508.731-30 (RECORRENTE), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), HERIKA CAROLINE TRINDADE GONCALVES LEAL - CPF: 049.580.021-03 (RECORRENTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0003-12 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), HERIKA CAROLINE TRINDADE GONCALVES LEAL - CPF: 049.580.021-03 (RECORRIDO), JEFFERSON DE ARAUJO LEAL - CPF: 006.508.731-30 (RECORRIDO), JULIGREISO REIS LINO - CPF: 913.500.341-34 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), VIPAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 70.523.642/0003-12 (RECORRENTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025